Tribunal: TJMT
Processo: 1018924-59.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018924-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0007-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO -
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA

–
RECURSO DESPROVIDO.

1
-
Observa-se, na esteira da jurisprudência do STJ, que “o prazo para oposição de embargos inicia-se a partir da intimação do depósito, para que se dê conhecimento ao juiz e ao exequente do ato praticado”.

2- Nesse passo, constata-se que agiu equivocadamente o Juízo singular ao considerar exaurido o prazo para oposição dos Embargos à Execução Fiscal, de modo que
impositiva
é a reforma da decisão recorrida, a fim de que haja a formalização da garantia
ofertada
.

3-

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
Agravo Interno
com pedido de
juízo de
retratação
em face da decisão
monocrática
deu provimento
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada para determinar a formalização da garantia ofertada, reduzindo-se a termo, para somente então ser iniciado o prazo para propositura dos embargos à execução fiscal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravante, em des
favor de
Simarelli
Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda, ora Agravada.

Em suas razões recursais, a
parte
A
gravante
que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é necessária do depósito do montante integral, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula nº 112 do STJ
, não se podendo negar a possibilidade de a demanda anulatória ter o mesmo tratamento dos embargos, especialmente no tocante à suspensão da execução fiscal.

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória combatida,
em seguida,
neg
ar provimento ao
Agravo de Instrumento.

Não houve
c
ontrarrazões
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, pela presença dos seus pressupostos legais de admissibilidade.

Reanalisando a decisão proferida, não considero ser o caso de retratação, pois permanecem inalterados os seus fundamentos mesmo à luz das razões trazidas no agravo, pelas razões que passo a expor.

Eis o teor do dispositivo da decisão objeto de Agravo de Instrumento
proferia nos autos da Execução Fiscal nº 1008076-21.2022.8.11.0041
:

“Vistos.

Reputo garantida a execução fiscal pelo seguro garantia ofertado em id. 90848175.

Certifique-se acerca do oferecimento de embargos, pois, nos termos do art. 16, II, da LEF, o prazo conta-se da juntada da prova do seguro garantia.

Indefiro os pedidos de abstenção de constrição/restrição, uma vez que, por se tratar de crédito tributário, segundo a definição do art. 39, § 2º, da Lei n. 4.320/64, o seguro garantia é modalidade inidônea para fins de suspensão da exigibilidade, pois somente o é o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Intime-se.”

No essencial, a decisão
proferida em sede de E
mbargos de
D
eclaração
:

“Vistos.

Trata-se de embargos de declaração em que se busca a modificação do pronunciamento judicial.

É o relato.

Dispensa-se a intimação do embargado, nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Não há como acolher os embargos, pois o que pretende o embargante é a rediscussão e reconsideração da decisão, providência vedada, uma vez que a via não se presta para tanto.

Calha a transcrição:

Finalidade. Os
EDcl
têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo interno – v.
coments
. CPC
1021 )
. Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1.º). A LJE 48 caput, que admitia a interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a redação alterada pelo CPC
1078 ,
o qual equipara as hipóteses de cabimento de embargos no microssistema dos juizados especiais às do CPC. (Comentários ao código de processo civil – livro eletrônico - Nélson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015.

Assim, em face da ausência de hipótese de cabimento (CPC, art. 1.022), não acolho os embargos, advertindo, porém, o embargante para a norma do art. 1.026, § 3º, do CPC.

Intime-se.”

A controvérsia consiste em verificar o termo inicial para o prazo para oposição dos embargos à execução, no caso de oferecimento de
seguro

garantia
do débito executado.

A Executada, ora Agravada, ofertou o seguro garantia
no valor de R$ 696.491,30
, bem como pugnou pela intimação para apresentação de embargos à execução.
Por sua vez, o Exequente, ora Agravante, aceitou a referida garantia e requerer a abertura do prazo para que a Executada, querendo, apresentasse a defesa
, sobrevindo a decisão judicial objeto do recurso de agravo de instrumento.

S
obre o termo inicial para oposição dos embargos à execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. ARTS. 131, 165 E 458, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TERMO A QUO DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
GARANTIA
DO JUÍZO MEDIANTE
PENHORA
. JUNTADA DO MANDADO. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não há nulidade no julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

3.
O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da
penhora
, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido
.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112416/MG recurso repetitivo, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônica em 9 de setembro 2009).

Assim, conta-se o prazo de trinta (30) dias para oposição dos embargos à execução fiscal, a partir da intimação da
penhora
. No caso, o prazo tem início da data em que
a Executada, ora Agravada,
é intimado do aceite do
seguro

garantia
pela Fazenda Pública, por meio da lavratura do Termo de
Penhora
, nos termos do que estabelece a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, alterada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014:

Art. 9º -
Em
garantia
da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

[...]

II -
oferecer
fiança bancária ou
seguro

garantia
; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

[...]

§ 2º Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do
seguro

garantia
ou da
penhora
dos bens do executado ou de

terceiros. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º
A
garantia
da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou
seguro

garantia
, produz os mesmos efeitos da
penhora
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

[...]

Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I –
do
depósito;

II –
da
juntada da prova da fiança bancária ou do
seguro

garantia
;

III –
da intimação da
penhora
. [...]

Desse modo, na hipótese, o prazo para oferecimento de embargos à execução, de trinta (30) dias, conta-se do primeiro dia útil seguinte à intimação do devedor, ora
A
grava
da
, acerca do recebimento da
penhora
ofertada pelo Juízo, após o aceite da Fazenda Pública.

Em hipótese semelhante,
esta Câmara já decidiu:

“
(...)
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de
Agravo
de Instrumento, para admitir a necessidade da intimação do Executado, acerca da efetivação da
penhora
, para início da contagem do prazo para oposição de embargos pelo devedor.” (
N.U 1020196-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2024,
Publicado
no DJE 03/03/2024
)
.

Ao teor do exposto,
conheço do agravo interno, mas lhe nego provimento
, para manter inalterada a decis
ão agravada
–
no sentido de reformar a decisão do Juízo singular para determinar a formalização da garantia ofertada, reduzindo-se a termo, para somente então ser
iniciado o prazo para propositura dos embargos à execução fiscal
, pelo que levo o conhecimento da matéria ao colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024